Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007693-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA
AGRAVADO:- LAURA FERNANDA DE FREITAS NUNES
Agravo de Instrumento n. 1007693-69.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Arrolamento Sumário, rejeitou a habilitação nos autos dos sucessores de Maria Aparecida da Silva.
O agravante alega que se trata do inventário do espólio de Fernando Francisco Nunes, falecido em 12/10/2020, e posterior pleito sucessório sobre o quinhão equivalente à meação da sra. Maria Aparecida da Silva, que foi esposa do “de cujus” e faleceu em 02/10/2020.
Aduz que buscam o direito de partilha dos bens que foram adquiridos em data pretérita à formalização do casamento do casal, eis que mantiveram relação marital, de forma estável e duradoura, desde o mês de agosto de 2003, isto é; conviveram com intuito de constituição familiar e patrimonial por 17 (dezessete) anos antes da homologação da união em casamento que ocorreu na data de 25/10/2019.
Argumenta que de acordo com o art. 612 do CPC, não há necessidade de ação autônoma quando os fatos forem devidamente provados por provas documentais, além do que a jurisprudência está consolidada nesse sentido.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que negou a habilitação dos sucessores de Maria Aparecida da Silva, que foi casada com Fernando Francisco Nunes. Ela, falecida em 2-10-2020 e ele, em 12-10-2020.
Busca provar que antes do casamento realizado em 2019, eles já viviam em união estável desde 2003.
O pedido foi negado nos seguintes termos:
(...)
01. Consta dos autos pedido de habilitação apresentado pelos sucessores de Maria Aparecida da Silva, ex-esposa do falecido, pré-morta, sustentando que teriam o direito sucessório sobre parte dos bens ora inventariados equivalentes à meação da sra. Maria, por conta de união estável que esta mantinha com o de cujus em período anterior à celebração do casamento.
Apesar das ponderações lançadas pelos requerentes, entendo que resta impedida a análise do r. pedido no bojo deste inventário, isto porque tal pretensão somente é possível quando não exista controvérsia acerca da questão, pois, caso contrário, deverá a parte se valer das vias ordinárias para tal fim.
(...)
In casu, houve expressa discordância por parte da inventariante, herdeira legítima do falecido, de modo que, por se tratar de questão de alta indagação, deverão os sucessores da Sra. Maria Aparecida da Silva comprovar a condição de companheira através de sentença declaratória apta a embasar referida condição, no prazo de até 120 dias.
Registro que o impedimento se mantém mesmo diante do fato da sra. Maria ter comprovadamente se casado com o falecido, porquanto os bens que se pretendem obter foram adquiridos em data pretérita ao casamento, o que redundaria na necessidade de discussão acerca da existência ou não de união estável. (Id 125668194)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ainda não ocorreu a partilha dos bens.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator